Tribunal: TJBA
Processo: 8003687-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003687-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS contra decisão da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0767895-65.2013.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, que indeferiu pedido de extinção do feito sob fundamento de ausência de interesse de agir da Fazenda Pública em razão do baixo valor do crédito tributário cobrado, relativo a IPTU e TL do exercício de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para reconhecimento da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando demonstrada a inefetividade da cobrança judicial, em observância ao princípio da eficiência administrativa, exigindo, porém, o cumprimento de pré-requisitos específicos como a tentativa de solução administrativa e a inexistência de bens penhoráveis.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ reforça a tese do STF ao estabelecer que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas quando, além de não haver movimentação útil há mais de um ano, não tenha ocorrido citação ou, tendo ocorrido, não se tenham localizado bens penhoráveis.

No caso concreto, houve citação do executado, movimentação processual relevante (inclusive com discussão em exceção de pré-executividade e embargos de declaração) e constatação de que o executado possui múltiplos processos de cobrança fiscal, com dívida consolidada superior ao piso normativo da Resolução nº 547/2024 do CNJ, afastando-se, assim, os requisitos cumulativos para extinção por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A existência de movimentação processual útil, a citação do executado e a consolidação de débitos superiores ao limite normativo afastam a possibilidade de extinção da execução por inefetividade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.403.815 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003687-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso interposto
,

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .